Tribunal: TJDFT
Processo: 0710819-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Estupro de vulnerável. Vítima. Retratação em juízo. Insuficiência de provas.
A retratação da vítima de crime sexual, em juízo, deve ser considerada com ressalvas. Contudo, se as demais provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia - as testemunhas limitaram-se a relatar o que a vítima lhes contou e relatório psicológico concluiu que não constatados indícios de sofrimento psíquico de violência sexual -, absolve-se o réu. Apelação provida.